Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR, em favor de AMANDA CRISTINE OLIVEIRA SILVA, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito – Magistrado Plantonista da Comarca da Capital, que nos autos de no 1000001-24.2021.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta o Impetrante que, a paciente foi presa em flagrante, em tese, pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006, na data de 31.12.2020.
Assevera o impetrante que, a paciente é a única mantenedora de seus dois filhos menores, possui trabalho lícito, residência fixa e não possui ações penais em seu desfavor.
Aduz que, não se evidencia risco em concreto que abale a ordem pública, notadamente não há periculum libertatis, que demonstrem que a liberdade da paciente coloque em risco a sociedade ou que possa reiterar no cometimento de crimes, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão cumulada com prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, a paciente foi presa em flagrante, em tese, pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006, na data de 31.12.2020.
Extrai-se do Boletim de Ocorrências, que:
“A GUARNIÇÃO DA VIATURA 3830 RECEBEU INFORMAÇÃO DE TRANSEUNTES DE QUE NAS MARGENS DO RIO CUIABÁ ESTARIA OCORRENDO O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, SENDO QUE UMA MULHER TRAJANDO CAMISETA AZUL E SHORT PRETO SERIA A AUTORA DO DELITO; AO CHEGAR PELO LOCAL DEPARAMOS COM A SUSPEITA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS A QUAL ESTAVA SENTADA NAS MARGENS DO RIO CUIABÁ, SENDO VISUALIZADO QUE A MESMA ESTAVA MANUSEANDO UMA POCHETE DE COR MARROM, SENDO QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO POLICIAL, A MESMA "DISPENSOU" A POCHETE AO SOLO BEM COMO UMA BALANÇA DE PRECISÃO, E EM SEGUIDA TENTOU SE EVADIR DO LOCAL CORRENDO EM MEIO AO MATAGAL, SENDO ACOMPANHADA PELA GUARNIÇÃO A PÉ, ONDE OBTIVEMOS ÊXITO EM ABORDÁ-LA A ALGUNS METROS ONDE VEIO A DISPENSAR O MATERIAL ILÍCITO. PERGUNTADO A MESMA O QUE TERIA "DISPENSADO", MOSTROU CERTO NERVOSISMO E NÃO SOUBE EXPLICAR, SENDO ENTÃO FEITO O PERCURSO INVERSO E LOCALIZADO UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UMA POCHETE DE COR VERMELHA CONTENDO EM SEU INTERIOR UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E PORÇÕES DE MESMA SUBSTÂNCIA EMBALADAS EM PORÇÕES MENORES PRONTA PARA O CONSUMO E A QUANTIA DE R$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS). DIANTE DO FATO A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU A SUSPEITA PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO FATO SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS E FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS”.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são suficientes para tal desiderato.
Pois bem.
A prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, não verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de medida excepcional.
Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesta data, verifica-se a inexistência de outras ações em nome da paciente; fez-se comprovar que possui trabalho lícito, embora informal – chapeira, na empresa de Carla Silva Borges (vide id. 71563974) e com endereço certo, qual seja, Rua Trinta e Um s.n, bairro Vitoria Regia, na cidade e comarca de Várzea Grande.
Colhe-se dos autos, ainda, que a paciente é mãe de duas crianças, Y. V. O. S., nascida em 29.12.2013, e A. M. O. S., nascido em 30.08.2016 e, conforme informado pelo d. impetrante, vivem sob os cuidados de sua genitora ora paciente.
Feitas estas considerações, verifica-se a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Oportuno esclarecer que, o art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, preconiza que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, desde que, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa.
De mesmo modo, em recente decisão, proferida posteriormente ao decreto prisional, nos autos da Medida Cautelar no Habeas Corpus no 188.820/DF, o Relator Ministro Edson Fachin determinou aos Juízes Singulares e Tribunais, quando emissores da ordem de prisão cautelar, que concedam a prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação, a presos que não incorrerem na prática de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Este, aparentemente, é o caso dos autos.
Ante o exposto, concedo o pedido liminar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, determinando à paciente: a) O comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; b) não se ausentar da Comarca por prazo superior a sete dias; c) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao Juízo; d) não frequentar bares, congêneres ou qualquer lugar que possa existir indício de comércio de substância entorpecente; e) recolher-se em sua residência no período noturno e nos finais de semana; f) o monitoramento eletrônico, até ulterior deliberação da autoridade indigitada como coatora.
Registre-se que o descumprimento de qualquer das medidas poderá ensejar novo decreto prisional.
Oficie-se a autoridade indigitada como coatora.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, servindo a presente decisão como Mandado/Alvará de Soltura e de Termo de Substituição da Prisão Preventiva pelas Medidas Cautelares acima descritas.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista